Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação de decisão que, com fundamento no art. 414 do CPP, impronunciou o ora apelante ante a ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas dos autos demonstram que o ora apelante não teve qualquer envolvimento com os fatos narrados na denúncia e, portanto, faria jus à absolvição sumária com fundamento no art. 415 do CPP.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A impronúncia é uma decisão em que o Juiz, diante da ausência de provas quanto à materialidade ou indícios suficientes de autoria ou de participação, nega seguimento à ação penal, encerrando o juízo de formação da culpa. Todavia, tal decisão não resolve definitivamente o mérito, uma vez que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, desde que surjam provas novas.
4. A absolvição sumária é permitida quando o Julgador, desde logo, se convencer quanto à ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, na absolvição sumária, o magistrado deve estar convicto da existência de uma das hipóteses do art. 415 do CPP, ou seja, exige-se um juízo de certeza. Precedentes do TJDFT.
5. In casu, a análise do conjunto probatório não permite a absolvição sumária, já que inexiste prova absoluta de que o recorrente não seria um dos autores/partícipes do crime.
6. Há dúvida razoável sobre a participação do acusado, o que, embora autorize a impronúncia, não configura juízo de certeza apto a possibilitar a absolvição sumária.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.